Tribunal: TJSP
Processo: 2266603-76.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Reinaldo Miluzzi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Obrigação de fazer – Fornecimento de suplemento – Insurgência contra decisão que indeferiu pedido de substituição de suplemento nutricional – Não ocorrência de inovação no objeto do pedido, a ponto de impor o ajuizamento de nova ação judicial – Adequação do fármaco à faixa etária da paciente – Respeito aos princípios da dignidade da pessoa humana, da eficiência e

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Obrigação de fazer – Fornecimento de suplemento – Insurgência contra decisão que indeferiu pedido de substituição de suplemento nutricional – Não ocorrência de inovação no objeto do pedido, a ponto de impor o ajuizamento de nova ação judicial – Adequação do fármaco à faixa etária da paciente – Respeito aos princípios da dignidade da pessoa humana, da eficiência e economia processual – Recurso provido